Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747695-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME NICODEMOS RIBEIRO BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se configurar, por ela, clara dedicação do sentenciado à atividade criminosa. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que deve ser aplicada a causa de redução da pena, considerando que o insurgente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Requer a aplicação da fração de diminuição em seu grau máximo e a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, em que pese o d. magistrado sentenciante tenha mencionado a prática pelo réu do crime de receptação em concomitância ao delito de tráfico de drogas ora em exame, de acordo com a folha de antecedentes penais (ID 46540947), inexiste qualquer condenação, na justiça comum criminal, transitada em julgado que possa embasar eventual entendimento de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, já que se trata apenas de ação penal em curso. Nada obstante, há que se considerar que o réu possui registro junto à Vara de Infância e Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de falsa identidade, porte ilegal de arma de fogo e receptação (ID 46539988), o que aliado à referida ação em curso, cuja prática do delito de receptação fora por ele confessada nestes autos (ID 46540938), reforça sua dedicação a atividades ilícitas. Quanto ao ponto, inclusive, cumpre ressaltar que a anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício. (...) Imperioso pontuar, ademais, que a mens legis da causa de diminuição em debate é, em resumo, beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa, não sendo essa, pois, a hipótese dos autos. Assim, demonstrada a dedicação à atividade criminosa, não há reparos a se fazer quanto a não aplicação do benefício do tráfico privilegiado ao apelante.” (ID 48373850) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020